Tribunal: TJMT
Processo: 1038620-55.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038620-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERITON BRAGA DE ALMEIDA - CPF: 176.356.008-26 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO ALFA S.A. - CNPJ: 03.323.840/0001-83 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0039-05 (APELADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1038620-55.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Eriton Braga de Almeida.

Apelada
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1038620-55.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Eriton Braga de Almeida.

Apelada
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Eriton Braga de Almeida, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de limitação de descontos de empréstimos bancários em 35% (trinta e cinco por cento) do salário do autor c/c indenização por dano moral, movida em face do
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual do autor, na medida em que não houve comprovação da condição de superendividado.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque o juízo
a quo
, não observou expressamente os preceitos contidos na lei 14.181, tendo em vista que o comprometimento da sua renda está em 131,5% sobre seu rendimento líquido e que, quando somados os empréstimos aos cartões de crédito, o percentual é de 3562%.

Por conseguinte, aduz que o montante das suas parcelas mensais é de R$ 33.877,45 (trinta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), restando uma renda líquida de R$ 4.677,47 (quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo que suas despesas mensais atingem a média dos R$ 4.332,00 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais), razão pela qual moveu ação de repactuação de dívidas.

Assim, percebendo seu estado de superendividamento exacerbado, sustenta que não restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, com fulcro no art. 104-A, do CDC. Discorre ainda sobre o mínimo existencial e a necessidade de prosseguimento do cumprimento do plano apresentado pelo devedor, nos moldes do procedimento especial previsto no art. 104-B, do CDC.

Ao final, requer a reforma integral da r. sentença, a fim de que seja instaurado o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Diante da ausência de triangularização processual na origem, dispensada a apresentação de contraminuta pelos apelados (id. 205375733).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1038620-55.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Eriton Braga de Almeida.

Apelada
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eriton Braga de Almeida
ajuizou ação de Limitação de descontos de empréstimos bancários em 35% (trinta e cinco por cento) do salário do autor c/c indenização por dano moral, em face de
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
, aduzindo, em síntese, que é funcionário público e encontra-se superendividado pelos empréstimos que fez tentando amortizar empréstimos anteriores.

Alega que diante das ofertas desenfreadas de crédito pelas instituições financeiras e suas operações com cartões de crédito, as dívidas alcançam o percentual de mensal de 131,5% sobre seu rendimento líquido e que, quando somados os empréstimos aos cartões de crédito, o percentual é de 3562%.

Por conseguinte, aduz que o montante das suas parcelas mensais é de R$ 33.877,45 (trinta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), restando uma renda líquida de R$ 4.677,47 (quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo que seus gastos mensais estão na média dos R$ 4.332,00 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais).

Diante disso, apresentou plano de pagamento compulsório, em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.637,11 (mil seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), requerendo a sua aplicação e demais consectários legais, nos termos da Lei n. 14.181/2021.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual do apelante que não comprovou sua situação de superendividamento.

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela reforma da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja instaurado o processo de superendividamento, conforme previsão expressa contida no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos
, verifica-se que o recorrente pretende a reforma integral da r. sentença, sob o argumento de que o juízo não observou o regramento previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que define sobre o procedimento especial de instauração do processo de superendividamento.

Alega que
o juízo
a quo
, não observou expressamente os preceitos contidos na lei 14.181, tendo em vista que o comprometimento da sua renda está em 131,5% sobre seu rendimento líquido e que, quando somados os empréstimos aos cartões de crédito, o percentual é de 3562%.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.º 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3º do referido Decreto, o mínimo existencial corresponde a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1º A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a 25% do salário mínimo vigente na data de publicação do referido decreto.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório.

Nesses termos:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

No caso dos autos, o d. magistrado julgou extinta a ação sem resolução do mérito diante da ausência de interesse de agir do autor, diante da ausência de comprovação que encontra-se superendividado.

Assim, apesar da insurgência do apelante tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois é de clareza solar que o autor não preencheu requisito essencial para o recebimento da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22. Logo, resta ausente o interesse processual.

Nesses termos, trago trecho da r. sentença, que bem explicitou o caso, veja-se:

“
No caso em tela, verifica-se que o autor demonstra no Id. 131478088/ss que sua renda bruta média mensal é de R$ 14.250,87 e, conforme a emenda da inicial Id. 134522564, refuta os lançamentos efetuados pelos réus, dos quais R$ 120.000,00 se refere ao cartão de crédito Santander e R$ 112.127,05 ao Cartão de Crédito Itaucard. Consoante o disposto no § 1º do art. 104-A do CDC, incumbe à parte autora observar no plano de pagamento a exclusão dos contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural e, na forma do Decreto 8.690/2016, art. 5º, os descontos não podem exceder a 45% da remuneração, acrescidos de 5% destinado a outras despesas. De tal modo, na forma do § 1º deste dispositivo, as margens previstas nos incisos não concorrem entre si, como consequência, tem-se que os lançamentos demonstrados em seu holerite e refutados na emenda Id. 134522564 não demonstram a violação à expressa autorização legal de consignação
.
”(
id. 205375729).

Deste modo, coaduno com a posição adotada pelo d. Magistrado, uma vez que os descontos realizados diretamente em conta corrente não estão dentro d
a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento
, de modo que, não há qualquer impedimento a somatória de ambos os descontos, afastando, de toda sorte, o reconhecimento do superendividamento, não havendo comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, e sem maiores delongas, é possível concluir que não restou comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a r. sentença.

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal, veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”
(RAC n.º 1042275-06.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. (...)

4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo. 5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". 6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 - A do CDC, quando há alegação genérica de que o mínimo existencial corresponde a 70% dos rendimentos do devedor
.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2º, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8º, do CPC.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJDFT, RAC n.º 07286622620218070001, 5ª Turma Cível,

Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 5.7.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. LEI Nº 14.181/2021. CDC. NÃO PREENCHIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA
.

(...)

3. A análise sobre a violação ao procedimento previsto no art. 104-B do CDC confunde-se com o mérito da ação. 4. A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC e o Estatuto do Idoso e instituiu mecanismos de prevenção e de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, bem como de proteção do consumidor pessoa natural, com o objetivo de evitar sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.

5. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.

6. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu.

7. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não se confunde com a situação de superendividamento, nem justifica a redução dos pagamentos para 80% do valor contratado. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei nº 13.874/2019.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDFT, RAC n.º 07447478720218070001, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.5.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pessoa natural superendividada é aquela cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência.
2. No caso, embora a autora alegue dificuldades financeiras e comprometimento de sua capacidade de quitação das dívidas, não está comprovada a situação de superendividamento, porque não há manifesta impossibilidade de adimplemento da totalidade de suas dívidas, sem o comprometimento do mínimo existencial. Caso concreto em que mesmo consideradas as despesas da autora e as dívidas sub judice, há sobra mensal razoável, capaz de assegurar o mínimo existencial
. 3. Sucumbência. Manutenção dos critérios definidos na sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios do advogado do réu-apelado, em função do desprovimento do apelo da autora-apelante. recurso desprovido. M/AC 6.877 – S 24.03.2023 – P 440.”
(TJRS, RAC n.º 50022312520218211001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, J. 24.03.2023 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. DECRETO Nº 11.150/22. NÃO CARACTERIZADO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA DEVEDORA - RENDA MENSAL EQUIVALENTE A 25% DO SALÁRIO MÍNIMO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo.

2. Decreto 11.150/22, “Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste.

3. Assim, para a análise de eventual repactuação Decreto.”. das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é necessário o preenchimento de requisitos objetivos, não verificados no presente caso
.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
” (TJPR, RAC n. 0048018-23.2022.8.16.0014, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 02.07.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024